Tribunal: STF
Processo: RE 1553407
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Criação de cargos comissionados. Supressão das penalidades de suspensão dos direitos políticos e de perda da função pública do inciso III do artigo 12 da LIA. Impossibilidade de execução de mencionadas sanções. Aplicação retroativa às alterações benéficas da Lei nº 14.230/21. Trânsito em julgado da condenação posterior à vigência da nova Lei. Extinção das penalidades de perda do cargo público de professora que a executada exerce atualmente no Município de Guarujá e de suspensão dos seus direitos políticos. Presença ou não de dolo específico. Impossibilidade de debate nesta via estreita. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Sustenta o recorrente que, “ao aplicar retroativamente o novo regramento, a douta Turma julgadora violou frontalmente o art. 5º, incs. XXXVI e XL, da Constituição Federal, que consagra a regra geral da irretroatividade das leis e a retroatividade à lei penal mais benéfica, bem como o art. 37, § 4º, da CF, que revela a clara opção pela esfera extrapenal no caso dos atos de improbidade administrativa”. 



    Alega que o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral “não é aplicável à hipótese destes autos”, uma vez que “remanesce ponto relevante que não constou explicitamente das teses adotadas pela E. Suprema Corte, e que permite conclusão no sentido de que a retroatividade da norma mais favorável ao autor de ato ímprobo – e que pode alcançar os processos em andamento – está restrita aos atos de improbidade culposos”.



    Afirma que “não há retroação de norma mais benigna em relação aos atos de improbidade administrativa demarcados pelo elemento subjetivo doloso, como no caso dos autos”.



    Argumenta que “deveriam ter sido aplicadas as disposições da Lei de Improbidade Administrativa antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, o que levaria à conclusão de que as sanções de perda da função pública e cassação dos direitos políticos em razão da prática de ato de improbidade administrativa são perfeitamente aplicáveis”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de se manter o indeferimento do pedido de extinção das sanções de perda da função pública e cassação dos direitos políticos em razão da prática de ato de improbidade administrativa, ante a irretroatividade das disposições da Lei nº 14.230/21, nos termos do Tema n. 1.199 do STF”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de “agravo de instrumento interposto por Maria Antonieta de Brito (parte ré) contra o Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão (fls. 43/51) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarujá SP, nos autos do processo nº 0002326-74.2022.8.26.0223, em cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa (autos nº 1008661-30.2016.8.26.0053) pela qual foi indeferido o requerimento de suspensão da execução”.



    O Tribunal a Quo deu parcial provimento ao agravo de instrumento amparado na seguinte fundamentação:



    “Como se sabe, a Lei Federal nº 14.230/21 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, instrumento essencial do Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção. As alterações percorrem aspectos concernentes à legitimidade ativa, âmbito de aplicação da Lei, aspectos processuais e penalidades aplicadas. 



    Após a edição da Lei 14.230/21, restou expressamente consignado o caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa. É o que se extrai do art. 1º, §4º da LIA, segundo o qual aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. 



    Dentre os princípios próprios do direito sancionador, o que certamente alcança maior relevo no âmbito de aplicação da LIA é o da retroatividade da lei mais benéfica. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que toca à aplicação do mencionado princípio ao direito administrativo sancionador:



    (...)



    Destarte, a partir do mencionado diploma, é possível afirmar que parte expressiva da doutrina sustenta a retroatividade das disposições mais benéficas introduzidas pela nova Lei, sem que isso implique necessário prejuízo à parcela da pretensão que objetiva o ressarcimento aos cofres públicos. É nesse sentido o posicionamento de Landolfo de Andrade. 



    Face à crescente controvérsia concernente à aplicação da Lei nº 14.230/21 no tempo, o tema chegou até o Supremo Tribunal Federal, que apreciou a questão no tema nº 1.199 da repercussão geral, pelo qual foi fixada a seguinte tese (grifos nossos):



    (...)



    Destarte, muito embora já tenha me posicionado em sentido contrário, passo a adotar o entendimento exarado pela Corte Constitucional, e admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado.



    A propósito, não é outro o entendimento que tem prevalecido nesta E. Corte Bandeirante:



    (...)



    No caso sub judice, tendo em vista a condenação imposta à agravante, sentença de fls. 4015/4029 (dos autos principais), transitada em julgado em 22.02.2022 (fl. 4326 dos autos principais) in verbis:



    (...)



    Tendo em vista, outrossim, a supressão das penalidades de suspensão dos direitos políticos e de perda da função pública do inciso III do artigo 12 da LIA2 , tenho pela impossibilidade de execução de mencionadas sanções ao caso sub judice, por aplicação retroativa às alterações benéficas da Lei nº 14.230/21, dado o trânsito em julgado da condenação em momento posterior à sua vigência.



    Assim sendo, de rigor a extinção das penalidades de perda do cargo público de professora que exerce atualmente no Município de Guarujá e de suspensão dos direitos políticos.



    Em arremate, consigno que a presença ou não de dolo específico não comporta debate nesta via estreita, devendo a parte se valer da ação cabível, se caso. Daí o parcial provimento deste recurso.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente